Tribunal: TJPA
Processo: 0001478-42.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001478-42.2020.8.14.0401

RECORRENTE: WLADIMIR DE OLIVEIRA LEITE, KAMILA PATRICIA SOARES DE MARIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO QUE SE RESTRINGIU A REPETIR

AS PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
E PRESENÇA DA EXCLUDENTE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMÁRIO EM SEDE DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE DÚVIDAS QUANTO À POSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSOS IMPROVIDOS.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
corda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001478-42.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RECORRENTES: WLADIMIR DE OLIVEIRA LEITE (Adv Paulo Ronaldo Monte de Mendonça - OAB/PA 7.605 E KAMILA PATRÍCIA SOARES DE MARIA (Adv Américo Leal - OAB/PA 1.590)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Recursos em sentido estrito interpostos por WLADIMIR DE OLIVEIRA LEITE e KAMILA PATRÍCIA SOARES DE MARIA em face da decisão proferida pelo MM. juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que os pronunciou pelo crime de homicídio qualificado por recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Os fatos aconteceram dia 28.04.2019. Considerando a complexidade dos fatos, foram realizadas várias diligências e perícias nas vítimas, Pablo Cristiano Carvalho Prado e Lucas Magno Colares de Souza, no local e nos artefatos (laudos cadavéricos, laudo de mecanismo, laudo balístico, laudo no local do crime sem cadáver), coleta de testemunhos e apresentados relatórios de imagens e câmeras do trajeto das viaturas policiais, bem como prorrogados prazos para a conclusão do inquérito policial, cujo relatório foi apresentado em 08.05.2021 (ids 16344261 e 16344262).

Entretanto, em 01.08.2021, o Ministério Público requereu diligências complementares.

Por se tratar de crime cuja suspeita recai sobre policiais militares, o Inquérito Policial foi avocado pela Corregedoria Geral de Polícia Civil que, por sua vez, também requereu diligências. Posteriormente, em 14.04.2023, foi apresentado relatório com esclarecimentos acerca das diligências realizadas (id 16344283) e, em 15.05.2023, o Ministério Público Estadual denunciou Wladimir de Oliveira Leite e Kamila Patrícia Soares de Maria pelo crime de homicídio qualificado e Lucas de Aragão Andrade e Carlos Patrick Carvalho da Silva pelo crime de omissão de socorro (id 16344295).

Na mesma data de oferecimento da denúncia, foram apresentados ainda os exames de alcoolemia de resíduo de pólvora realizados nas vítimas, bem como laudos cadavéricos, pólvora combusta negativo nas vítimas e perícia no local do crime

A denúncia foi recebida pela autoridade judicial em 17.05.2023 (id 16344309). Citados (id 16344317), os recorrentes apresentaram suas respectivas respostas à acusação, mandatos constituindo seus respectivos patronos, bem como o resultado dos procedimentos administrativos (id 16344318, 16344321, 16344324 e 16344325).

Ressalte-se que na resposta à acusação, o acusado Lucas de Aragão Andrade suscitou a prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal entre a data do fato (28.04.2019) e a data do recebimento da denúncia (30.05.2023), destacando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos (d.n. 23.03.1999) à época dos fatos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela prescrição não só em relação ao acusado Lucas de Aragão Andrade como também em relação a Patrick Carvalho da Silva (id 16344347), o que foi confirmado na sentença de 20.07.2023 que extinguiu a punibilidade em relação aos dois réus (id 16344348), tendo o processo prosseguido em relação aos demais.

Na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13.09.2023, após ouvir os recorrentes e apresentada as alegações finais do Ministério Público, o juízo
a quo
entendeu pela pronúncia (id 16344357), razão pela qual, indignados, apresentaram seus respectivos recursos em sentido estrito, sendo que enquanto Wladimir de Oliveira Leite pleiteia a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, a acusada/recorrente Kamila Patrícia Soares de Maria pugna pela nulidade da decisão alegando excesso de linguagem e, caso ultrapassado, seja declarada sua impronúncia sob o manto da legítima defesa e, alternativamente, o decote da qualificadora referente ao meio que dificultou a defesa da vítima (id 16344381).

Em contrarrazões, o
Parquet
postula o total improvimento dos recursos (id 16344391).

Em 28.09.2023, o juiz de origem em juízo de retratação manteve a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça (Id 16344393).

Conclusos em 10.10.2023, esta relatoria encaminhou os autos à Procuradoria de Justiça que, em 17.10.2023, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos presentes recursos (id 16524438), retornando-me conclusos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminar de nulidade - excesso de linguagem (pedido comum de ambos os recorrentes)

Afirma a defesa de Wladimir Leite que “
o ilustre Recorrido, não só pronunciou o Recorrente, manifestando-se - com indiscutível excesso de linguagem - que as provas coletadas na fase inquisitorial já seriam suficientes para demonstrar a materialidade e também a autoria do fato, como também adentrou em proibitiva discussão sobre a opção ao silêncio feita pelo Recorrente, e ainda operou uma emendatio libelli também baseada unicamente no conteúdo probatório produzido no inquérito policia.

Por outro lado, a defesa de Kamila Patrícia transcreve trechos da decisão de pronúncia proferida oralmente em audiência de instrução e conclui que o juízo utilizou o silêncio dos recorrentes em prejuízo da defesa e a fundamentação utilizada para proceder a
emendatio libelli
adentrou demais na prova, destrinchando detalhes que caracterizam claro excesso de linguagem.

Pois bem, de plano verifico que não assiste razão às defesas.

Em sua sentença proferida em audiência (ids 16344367 e 16344370), o juízo inicia sua decisão enfatizando se tratar de um direito protegido constitucionalmente serem julgados por seus pares (Tribunal do Júri) considerando a natureza dos fatos delituosos.

Posteriormente, traça diferenças conceituais entre as provas que podem ser repetíveis e as irrepetíveis em sede judicial, a exemplo das provas testemunhais e as provas periciais, respectivamente. Em seguida, tece um breve relato a respeito das informações fornecidas pela Senhora Ana Cláudia (mãe de uma das vítimas) ouvida na audiência, as quais levam à autoria dos acusados, os quais, entretanto, decidiram ficar em silêncio, ou seja, sem contribuir com elementos desconstitutivos das provas carreadas aos autos, inclusive sem alegar uma possível legítima defesa, matéria sobre a qual a jurisprudência já se firmou no sentido de reservar ao Júri sua elucidação. Por fim, afirma que há elementos suficientes para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nota-se de forma clara que o Juiz sentenciante de pronúncia se restringe a destacar os elementos de prova presentes nos autos e que o convencem da materialidade do crime e fornece indícios suficientes para direcioná-los ao julgamento pelo Júri, competente para analisar e julgar crimes dolosos contra a vida.

Tal fato é evidenciado pela Procuradoria de Justiça quando em seu parecer tece as seguintes considerações:

Na hipótese dos autos, analisando a r. decisão de pronúncia não se constata a ocorrência do alegado vício, pelo contrário, examinando-a, conclui que o magistrado sumariante cumpriu com os preceitos legais, limitando-se a demonstrar a prova da materialidade e a existência de indícios que apontam o envolvimento dos recorrentes nos fatos narrados na denúncia.

Portanto, o não acolhimento da preliminar aventada é medida que se impõe por ausência de mácula às fundamentações do sentenciante.

Do Mérito - impronúncia de Kamila Patrícia pela ausência de indícios suficientes de autoria

A defesa afirma que não há uma única prova sob o manto do contraditório e da ampla defesa evidenciando a participação da acusada Kamila Patrícia no crime que lhe é imputado e que a pronúncia teve como base depoimentos obtidos exclusivamente no inquérito policial e que não foram confirmados em sede judicial, ressaltando que houve apenas uma única audiência nos presentes autos.

Adianto que a tese não merece prosperar.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Vejamos o que diz a doutrina de Távora sobre a referida fase processual:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria uma decisão de pronúncia, mas sim uma sentença condenatória ou absolutória.

Além disso, a
o contrário do que afirma a defesa, nesta fase processual -
iudicium accusationis
- a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, nesta esteira, a regra exposta na velha parêmia
in dubio pro societate
.

Nesta fase processual do rito do júri, tem-se apenas um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença.

No caso, apesar do esforço empreendido pela defesa, neste momento processual o recurso não traz elementos capazes de levar esta instância a refutar todos os elementos probatórios constantes dos autos, a exemplo do laudo da perícia realizada no local (ids 16344266 e 16344271) que registra que vários moradores da Vila São Raimundo relataram que dois jovens que praticavam

roubos na vizinhança foram trazidos algemados por policiais militares fardados para dentro do imóvel periciado e lá foram mortos a tiros. Os peritos atestam que o local estava preservado para a perícia, portanto, idôneo, sem falar no vasto arcabouço probatório que comprova a materialidade de um crime doloso contra a vida e fornece indícios suficientes de autoria.

Muito pelo contrário, verifico que a defesa utiliza argumentos que suscitam dúvidas e merecem melhor exame probatório sob a luz do contraditório e da ampla defesa pelo juiz natural da causa que é soberano para julgar os casos de crimes dolosos contra a vida, o que não compete ao Juízo Singular, ao qual cabe tão somente o convencimento da materialidade do crime e dos indícios de autoria.

Da ausência do
animus necandi
- legítima defesa

Em suas razões recursais, a defesa de Kamila Patrícia afirma que as provas dos autos não apontam a intenção de matar, mas sim que apenas se defendeu.

Neste ponto, adianto que esta relatoria entende que a discussão a respeito depende de maior ilação probatória, o que não cabe nesta fase processual que é sumária e lida com indícios. Tal acolhimento dependeria de provas cabais de sua inexistência, o que não restou indubitavelmente comprovado nos autos. Portanto, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença ou não de
animus necandi
e da presença da excludente.

Sobre o assunto, são inúmeros os julgados, pelo que colaciono abaixo alguns deles:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2233211 MG 2022/0332344-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS Q2UALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10175130015365001 Conceição do Mato Dentro, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Havendo dúvida acerca do animus necandi dos agentes, o processamento do feito há de ocorrer perante a Vara do Tribunal do Júri. Na dúvida sobre a real capitulação do evento - homicídio doloso ou culposo - o feito deve prosseguir perante a Vara especializada, possibilitando posterior decisão, após concluída a primeira fase do procedimento, a respeito de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta. 2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 07013882220238070000 1680694, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023)

Rejeito a tese.

Do decote da qualificadora - meio que dificultou a defesa da vítima

Quanto à qualificadora guerreada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia consiste somente em juízo de admissibilidade da acusação, motivo porque circunstâncias qualificadoras ou de aumento de pena somente podem ser desconsideradas quando totalmente e cabalmente rechaçadas na instrução preliminar, do contrário, havendo indícios a seu favor, elas hão de ser mantidas e somente valoradas pelo juízo natural da causa, que será o Tribunal do Júri, de acordo com o Princípio
in dubio societate
.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ATAQUE DE INOPINO E DISCUSSÃO BANAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Na fase da pronúncia, o decote de qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, arbitrárias.
Havendo indícios de que o réu cometera a infração após discussão banal, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis, que atingida quando bêbada e de forma inesperada mediante golpes de faca, é admissível a manutenção das referidas qualificadoras, que deverão ser analisadas mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa. (TJ-MT - RSE: 10171771620198110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121 § 2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CP – PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE TRAZER APENAS MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PODENDO ADENTRAR AO MÉRITO DA QUESTÃO, QUE É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA QUE DEVE SE CONSTITUIR COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM O CONDÃO DE EXAURIR AS TESES PROBATÓRIAS, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO SOBERANAMENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO QUE SÓ SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO SE APRESENTAREM DIVORCIADOS DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA PELO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – A decisão de pronúncia encontra supedâneo na comprovação da materialidade do crime e na existência de indícios da autoria; II – No momento de pronúncia, não se exige o grau de certeza que inspire uma decisão definitiva sobre o mérito da persecução penal, até porque a responsabilidade criminal será aferida pelo Conselho de Sentença; III – Restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do recorrente mediante conjunto probatório, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri; IV – In casu, tem-se que o magistrado de origem, ao considerar presentes a comprovação da materialidade e os indícios da autoria dos crimes em questão, fundamentou sua compreensão nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, onde sua inconsistência é reconhecida de plano o que não se verifica na hipótese dos autos;
Recurso Improvido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900338190 nº único 0000094-64.2017.8.25.0006 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 28/01/2020) (TJ-SE - RSE: 00000946420178250006, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2020, CÂMARA CRIMINAL)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO EXIGE CERTEZA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE INVIÁVEL. QUALIFICADORA POSTA NA DENÚNCIA E MANTIDA NA PRONÚNCIA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Para a sentença de pronúncia do acusado, basta, apenas, a existência da prova da materialidade do fato e dos indícios suficientes de sua autoria, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular. 2. O pedido de absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa, em que demanda o revolvimento das provas colhidas na instrução criminal, conduz ao mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito, cujo mister compete ao juiz natural do Júri Popular.
3. A fase da pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo fato de a situação sub examine não se tratar de um decreto condenatório, que exige juízo de certeza (...)
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007530220198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 18-02-2020) (TJ-PB 00007530220198150000 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmara Especializada Criminal)

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024